Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TERCEIRO INTERESSADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, é de se negar provimento a pedido de restituição de bem apreendido no âmbito do juízo criminal, se inexistir certeza quanto ao direito do requerente sobre o objeto pleiteado.
2. Se o bem apreendido não se enquadra nas hipóteses restritas do art. 91, inciso II, do CP, notadamente porque, no caso, sequer houve condenação, o perdimento do veículo em favor da União deve ser afastado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.